Tribunal: STF
Processo: ARE 1399089
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO PRESENTE. OBRIGAÇÕES DE FAZER. DANO AMBIENTAL NÃO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE RISCO À SEGURANÇA DA POPULAÇÃO. REQUERIMENTO DE MEDIDAS. ATO DISCRICIONÁRIO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO. SUPRIMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 



    1. Segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a sentença que julga improcedente pedido formulado em ação civil pública está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório. 



    2. A obrigação de fazer, permitida na ação civil pública, encontra seus limites na lei e não pode violar a harmonia e independência entre os Poderes estabelecida na Constituição da República. 



    3. O Poder Judiciário não pode substituir o Administrador Público na prática de ato administrativo discricionário. 



    4. Conforme entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal, em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Para tanto, necessário verificar a hipótese do caso concreto. 



    5. O meio ambiente sadio é direito de todos e patrimônio da humanidade. Ausente prova do alegado dano ambiental, inviável determinar a obrigação de fazer pretendida. 



    6. Requeridas diversas medidas pelo apontado risco à segurança da população, não cabe ao Poder Judiciário, determinar tais medidas diante do poder discricionário do Administrador Público em estabelecer, dentre os planos de gestão necessários, qual deve ter prioridade sobre os demais. 



    7. Reexame necessário conhecido de ofício. 



    8. Apelação cível voluntária conhecida. 



    9. Sentença que rejeitou a pretensão inicial confirmada em reexame necessário, prejudicada a apelação voluntária.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 30, inciso V, e 225, § 1º, inciso V, da Constituição Federal.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opina pelo “desprovimento do agravo”. 



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença que julgou “IMPROCEDENTE a ação civil pública interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS em face do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DEER/MG e do MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE”, com base nos seguintes fundamentos:



    “O Poder Judiciário não pode substituir os outros Poderes na prática do ato administrativo discricionário ou de ato político. A missão constitucional deste é a de exercer o controle judicial dos referidos atos. Assim, em regra, deve distanciar-se do critério político de conveniência e oportunidade, isto é, ele fica circunscrito apenas em verificar se o agente público atuou dentro dos limites constitucionais e infraconstitucionais pertinentes.



    (...)



    Vale ressaltar que o egrégio Supremo Tribunal Federal entende que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes:



    (...)



    Assim, o controle dos atos administrativos exercido pelo Poder Judiciário deve respeitar, além do princípio da separação dos Poderes, os princípios constitucionais que regem a Administração Pública. 



    Insista-se, com fundamento na preservação do meio ambiente e segurança da população, o recorrente voluntário pretende a imposição de obrigações de fazer aos apelados.



    No tocante ao suposto dano ambiental pelo acúmulo de entulho em área inadequada, inexiste prova da urgência em solucionar a situação, em verdade, sequer há comprovação do suposto dano ao meio ambiente. 



    Acerca do risco à segurança da população pela existência de entulhos acumulados, ausência de passeios e de iluminação pública, além de providências de sinalização adequada e redutores de velocidade, não se desconhece que as medidas são de grande valia, entretanto, o apelante voluntário busca a realização de diversas ações, o que demanda previsão antecipada de recursos no orçamento. Ademais, o Administrador Público tem o poder discricionário de estabelecer, dentre os planos de gestão necessários, qual deve ter prioridade sobre os demais. 



    Portanto, as mencionadas adequações nas vias são atos discricionários do apelado, não cabendo ao Poder Judiciário suprir a omissão do Administrador Público, sob pena de ingerência na esfera administrativa. O atendimento da pretensão poderia gerar desequilíbrio no orçamento do recorrido conduzir à violação da Lei de Responsabilidade Fiscal.



    Além do mais, pela cópia do procedimento administrativo nº MPMG - 0024.14.011195-6 (arquivos eletrônicos nº 2/3), é possível constatar que foi firmado termo de ajustamento de conduta – TAC com a Associação dos Empreendedores do Bairro Vila da Serra e Vale do Sereno como medida mitigatória do impacto viário decorrente dos empreendimentos. Assim, o apelante voluntário poderia intentar o cumprimento do mencionado TAC. Logo, a sentença está correta e merece confirmação. 



    Com estes fundamentos, confirmo a sentença no reexame necessário. Resta prejudicada a apelação voluntaria.”



    O recorrente, por sua vez, defende que:



    “No caso em tela, há dano ambiental e urbanístico decorrente do acumulo de lixo nas margens da rodovia, ausência de iluminação pública, inexistência de segurança no trânsito, além do ausente respeito ao direito à saúde dos cidadãos que transitam no local. 



    De acordo com a prova técnica existente nos autos, os problemas abarcam a ausência de passeio em parte da rodovia, subdimensionamento de alguns existentes, acumulo de lixo e falta de iluminação pública que expõem os pedestres que ali transitam, a insegurança no trânsito, dificuldade de locomoção e a exposição a entulhos, o que também demonstra o péssimo estado de conservação do local, que possui um grande trânsito de veículos e de pedestres. 



    Além disso, a citada prova é incontroversa nos autos.



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível o reexame do cojunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 867.953/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 08/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.3.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. DANO AMBIENTAL. DISCUSSÃO SOBRE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, §1º, CPC, E ART. 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE nº 947.100/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 03/08/2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.178.733/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/05/2019).



    Corroborando essa conclusão, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “11. A jurisprudência dessa Suprema Corte tem entendimento firme no sentido de ser possível ao Poder Judiciário, em casos excepcionais e configurada a inércia ou morosidade da Administração, determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos fundamentais e indisponíveis. Contudo, o que está em debate, no caso, é a configuração ou não de tal situação de excepcionalidade, uma vez que, ao contrário do afirmado pelo agravante, as instâncias ordinárias não reconheceram a existência de prova inconteste dos fatos narrados pelo Parquet Estadual.



    12. Merecem destaque, no ponto, os trechos do acórdão recorrido nos quais o TJ/MG registra a ausência de provas dos alegados danos ao meio ambiente ou de questão urbanística emergencial (fls. 391/395):



    (...)



    13. Nesse contexto, como bem concluiu o decisum agravado, a reversão do que foi assentado pelas instâncias ordinárias, demandaria ampla incursão fático-probatória, medida incompatível com a via extraordinária, nos termos da Súmula 279/STF.



    14. Não foi outro, aliás, o entendimento firmado no julgamento do AREsp nº 1.942.087 (fls. 665/672), simultaneamente interposto e desprovido, sob os seguintes fundamentos: “Esta Corte entende que o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial (AgInt no REsp 1.304.269/MG, rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017). Ocorre que, no caso concreto, como visto, a Corte local, soberana na análise do acervo fático-probatório dos autos, atestou que não há urgência para a resolução da questão e tampouco comprovação do dano ambiental, conclusão cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ”. 



    15. Fica evidente, assim, que o agravante tão somente insiste na apreciação do mérito de um recurso que não atendeu aos seus pressupostos específicos de admissibilidade.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente